Tribunal: STF
Processo: HC 202313
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Walter Barbosa Bittar e outros, advogados, em benefício de Walmir Aparecido Marin, pela alegada demora do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em julgar o Habeas Corpus n. 653.268.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente em 4.12.2020 pela apontada prática dos crimes previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada).
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem nos termos seguintes:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. CRIMES CAPITULADOS NOS ARTIGOS 2º c/c §4º, INCISO II, DA LEI 12.850/2013 E ARTIGO 180, §1º, DO CÓDIGO PENAL. Paciente contra quem é imputada conduta de subtrair combustível da Petrobrás por dilargado período de tempo, resultando em vultosos prejuízos para a empresa. Alegações de constrangimento ilegal pela decretação da custódia preventiva do Paciente, eis que ausentes os fundamentos previstos no Art. 312 do CPP. Pleito para que seja revogada a decisão que decretou a prisão cautelar, expedindo o competente alvará de soltura, concedendo-se a liberdade ao Paciente até o julgamento do mandamus. No mérito, pugnou pela confirmação da ordem. Prova de materialidade e indícios de autoria presentes. Decisão monocrática que evidencia os pressupostos autorizadores da prisão preventiva e a necessidade de sua manutenção. Ressalta-se que a Recomendação n.º 62/2020, do CNJ, apenas sugere que os juízes reavaliem, caso a caso, a possibilidade de revogação de prisões provisórias, nos termos do art. 316, do CPP, priorizando os presos mais vulneráveis ao acometimento da doença, ou aqueles acautelados em estabelecimentos superlotados ou sem atendimento médico, restringindo ainda a decretação de novas prisões às situações de “máxima excepcionalidade”. Essa recomendação não está a determinar aos juízes a soltura de presos que estejam no grupo de risco, mas apenas faz-se uma advertência para analisar a situação da população carcerária, sempre casuística e pontualmente, com a finalidade de evitar a disseminação da doença. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. DENEGAÇÃO DA ORDEM”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 653.268 no Superior Tribunal de Justiça em 19.3.2021. Nessa mesma data, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista dos autos ao Ministério Público.
    5. Em 12.4.2021, o processo foi remetido ao Ministério Público para parecer.
    Nos dias 3.5.2021, 10.5.2021 e 18.5.2021, a defesa requereu ao Ministro Felix Fischer o julgamento do mérito da impetração sem o parecer do Ministério Público.
    6. Em 24.5.2021, foi impetrado o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam “constrangimento ilegal imposto ao paciente, em razão da negativa de prestação jurisdicional no habeas corpus que objetiva a revogação da prisão preventiva, o que enseja a imediata atuação desta Suprema Corte”.
    Sustentam ser “desproporcional que o único instrumento previsto para a proteção desse direito fundamental não tenha uma razoável duração, mormente quando se busca tutela da liberdade, como no caso dos autos, em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva”.
    Defendem que, “considerando que o paciente Walmir permanece preso há mais de cinco meses, sendo o habeas corpus que objetiva a revogação de sua prisão aguardando manifestação da Procuradoria da República há mais de um mês, imprescindível a atuação desta Suprema Corte para relaxar a prisão, ante a sua manifesta ilegalidade”.
    Requerem, “até o julgamento do mérito do presente writ, o relaxamento da prisão preventiva decretada nos autos 0000129-44.2020.8.19.0084, pela eminente magistrada da Vara única da Comarca de Comarca Carapebus / Quissama - RJ, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente Walmir”.
    Estes os pedidos:
    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos expostos acima, serve a presente para requerer a CONCESSÃO da ordem de habeas corpus, a fim de se relaxar a prisão preventiva do paciente Walmir, tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional no habeas corpus nº. 653.268/RJ, que objetiva revogação da prisão preventiva do paciente, notadamente porque aguarda manifestação da Procuradoria da República há mais de um mês. 
    Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento desta Corte, requer-se que seja determinado o imediato julgamento do habeas corpus nº. 653.268/RJ perante o Superior Tribunal de Justiça, independentemente de manifestação do Ministério Público Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os pedidos apresentados pelos impetrantes são manifestamente contrários à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Tem-se no sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 653.268 foi impetrado em 19.3.2021. Nessa mesma data, o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferiu a medida liminar, requisitou informações e determinou vista dos autos ao Ministério Público.
    As informações foram prestadas em 12.4.2021. No mesmo dia, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para parecer.
    Nos dias 3.5.2021, 10.5.2021 e 18.5.2021, a defesa requereu ao Ministro Felix Fischer o julgamento do mérito da impetração sem o parecer do Ministério Público. Pelo que consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça, essas petições não foram conclusas ao Ministro Relator para apreciação.
    Em 24.5.2021, os autos retornaram do Ministério Público com parecer e foram conclusos ao Ministro Relator.
    9. A impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça deu-se em 19.3.2021.. Na mesma data da impetração houve adoção de providências judiciais pelo Ministro Relator. O processo está em andamento regular e apropriado, não havendo qualquer excesso de prazo demonstrado. Entre a data da impetração naquele Tribunal e o presente habeas, neste Supremo Tribunal, medeou período de pouco mais de sessenta dias, tendo-se dado regular tramitação ao processo originário.
    Como acentuou o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, na Primeira Turma, o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).
    10. A afronta ao princípio da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais constatado serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. O comportamento processual da parte e a complexidade do caso, algumas vezes, são circunstâncias que influenciam no tempo consumido até a solução do processo.
    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso ordinário em habeas corpus em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 
    11. Na espécie, não se tem configurada demora demasiada no julgamento do Habeas Corpus n. 653.268. O habeas corpus foi impetrado há pouco mais de dois meses, a medida liminar foi apreciada no mesmo dia da impetração e os autos estão conclusos para julgamento de mérito há apenas um dia.
    Deve-se enfatizar que desde dezembro de 2020 o Superior Tribunal de Justiça julgou quatro habeas corpus impetrados em favor do paciente, o que demonstra a ausência da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Superior Tribunal. 
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora